Tribunal: TJSP
Processo: 1037846-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331964
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037846-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OLIMAR
MARCELO DE MOURA, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037846-64.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1037846-64.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 2a Vara Cível do Foro Central
APELANTE: OLIMAR MARCELO DE SOUZA
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
V O T O No 40357
Acidente automobilístico. Reparação de danos (regressiva).
Prejuízos comprovados. Correção monetária desde o pagamento e
juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do E.
STJ. Gratuidade judiciária não afasta a condenção aos ônus
sumbenciais (art. 98, §§2o e 4o, CPC). Sentença de procedência
mantida. Apelo improvido.
1. Apela o réu da r . sentença de procedência do pedido
formulado em ação de reparação de danos (regressiva) fundada em acidente de
trânsito, condenado a pagar à autora o montante de R$ 19.113,3 além de
consectários legais, ressalvada a gratuidade. Em razões de apelo o recorrente
discorda da incidência de correção monetária e juros moratórios a partir do
desembolso dos valores e entende que devam ser aplicados a partir do
ajuizamento da ação e da citação, respectivamente, por fim pleiteia a isenção da
condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Sem preparo, regularmente.
Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O recurso não merece guarida.
A correção monetária é devida desde a data do efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037846-64.2019.8.26.0100 -Voto no
3
desembolso, ou seja, desde o dia em que a indenização foi efetivamente paga ao
segurado e com juros de mora legais de 1% ao mês contados do evento danoso,
nos termos da Súmula 54 do E. STJ, pois a responsabilidade é extracontratual.
A gratuidade judiciária apenas suspende a execução dos
ônus sucumbenciais, não tem o condão de afastar a condenação em honorários
advocatícios, despesas e custas processuais (art. 98, §§ 2o e 4o, CPC).
Mantém-se, pois, a r. sentença recorrida pelos seus próprios
fundamentos e os que ora lhe são acrescidos, majorando-se os honorários
advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, respeitada a gratuidade
concedida ao réu.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator